Tribunal: TJSP
Processo: 1000398-12.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Inexigibilidade de dívida. Informação inadequada no momento da contratação. Ausência de clareza e objetividade no critério relativo à "excelência acadêmica". Atendidos os requisitos necessários para obter os benefícios do programa "Uniesp Paga". Pedido de expedição de ofício à OAB para apuração de infração disciplinar dos patronos dos réus não

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Inexigibilidade de dívida. Informação inadequada no momento da contratação. Ausência de clareza e objetividade no critério relativo à "excelência acadêmica". Atendidos os requisitos necessários para obter os benefícios do programa "Uniesp Paga". Pedido de expedição de ofício à OAB para apuração de infração disciplinar dos patronos dos réus não acolhido. Litigância de má-fé. Inocorrência. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.